Tribunal: TRF3
Processo: 5145420-28.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
301/689)

5145420-28.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5145420-28.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: C. V. D. C.

REPRESENTANTE: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOUBERTH DA SILVA - SP444257-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E BAIXA RENDA COMPROVADAS. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO RECOLHIMENTO À PRISÃO. DIVISOR FIXO 12. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA PARA PRISÕES OCORRIDAS ANTES DE 27/11/2024. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por menor representada por sua genitora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão, sob fundamento de ausência de comprovação do critério de baixa renda do segurado instituidor.

A autora pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, em razão do recolhimento prisional de seu genitor ocorrido em 03/04/2023. O requerimento administrativo foi formulado em 20/07/2023 e indeferido pelo INSS por suposta superação do limite de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio reclusão, especialmente quanto ao enquadramento do segurado instituidor como segurado de baixa renda, mediante apuração da média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que demonstrados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a condição de dependente, o não recebimento de remuneração ou benefício previdenciário incompatível, a carência de 24 contribuições mensais e o enquadramento no critério de baixa renda.

A dependência econômica da autora, filha menor do segurado, é presumida nos termos do artigo 16, I, da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurado foi comprovada por meio do CNIS, que demonstra vínculo empregatício anterior ao recolhimento prisional, mantendo-se o instituidor no período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/1991. Também se verifica o cumprimento da carência mínima de 24 contribuições mensais.

O critério de baixa renda deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

No caso concreto, a soma dos salários de contribuição efetivamente registrados no período resultou em média mensal inferior ao limite de renda estabelecido pela Portaria MPS/MF no 26/2023 para o ano de 2023, fixado em R$ 1.754,18, configurando a condição de segurado de baixa renda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição do critério de baixa renda deve observar o divisor fixo de doze meses para cálculo da média salarial, ainda que existam competências com salário de contribuição igual a zero.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, admitiu a flexibilização do critério econômico para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema, não incidindo a vedação de relativização nesses casos.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito ao auxílio-reclusão, com DIB na data do recolhimento prisional e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-reclusão à autora, com renda mensal inicial de um salário mínimo, DIB na data da prisão e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão, com utilização de divisor fixo 12.

A existência de competências sem salário de contribuição não afasta a utilização do divisor fixo para cálculo da média salarial.

Para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, admite-se a flexibilização do critério de baixa renda conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV, 74, II, e 80; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 497 e 1.010; Decreto no 3.048/1999, art. 116; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89 da repercussão geral), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025, DJEN 19.11.2025; STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5145420-28.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: C. V. D. C.

REPRESENTANTE: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOUBERTH DA SILVA - SP444257-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por C.V.C (Id 3368689083) em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio reclusão, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade de justiça e custas na forma da lei (Id 336868278).

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, sustentando a comprovação dos requisitos legais ao deferimento do benefício na forma da postulação inicial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo provimento da apelação (Id 337575503).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pela menor C.V.C., representada por sua mãe Aline Vieira de Aguiar, requerendo a condenação do INSS ao pagamento de auxilio reclusão, na condição de dependente do genitor Paulo Henrique Gilberto do Carmo, recolhido ao sistema prisional em 03/04/2023.

Pugna pela procedência do pedido para que seja concedido o benefício de auxílio reclusão, com o pagamento de todas as parcelas desde a data do requerimento.

O requerimento administrativo NB: 25/208.718.277-3, formulado em 20/07/2023, foi indeferido motivado na falta de comprovação do critério de baixa renda (336868271, Pág. 28/29).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a renda média apurada nos 12 (doze) meses anteriores à prisão é superior à prevista na legislação para enquadramento do segurado de baixa renda.

Apela a parte autora, requerendo a reforma da sentença, alegando que o valor da média salarial dos últimos 12 meses anterior ao recolhimento prisional, não supera o limite legal estabelecido.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

A atual redação do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019, dispõe:

"Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento em 03/04/2023(Id 336868271, Pág. 20). Portanto, em período posterior à Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

A apelante C.V.C., nascida em 02/04/2023, é filha de Paulo Henrique Gilberto do Carmo, restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado do recluso é matéria incontroversa e restou demonstrada pela cópia do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 336868258), uma vez que na data da prisão, o segurado estava dentro do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/1991, devido ao vínculo de emprego com a empresa CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACÃO JUDICIAL, de 03/09/2019 a 09/11/2022 (Id 336868258).

A carência de 24 meses de contribuição também foi cumprida, pois os dados do CNIS revelam vínculos de emprego nos períodos de 04/01/2010 a 24/04/2012, 01/12/2012 a 13/02/2019 e 03/09/2019 a 09/11/2022 (Id 336868258).

Portanto, cumpridas a qualidade de segurado e a carência.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$ 1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, o segurado foi recolhido à prisão em 26/12/2019, época em que vigia a Portaria Interministerial MTP/ME 26/2023, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.754,18 (um mil, sete reais e dezoito e oito centavos), para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado.

Analisando os dados do CNIS, verifica-se que o último salário de contribuição recebido pelo segurado instituidor do benefício foi de R$ 2.205,34 (Dois mil, duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), excedendo ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME 26/2023, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão, o montante máximo de R$ 1.754,18 (um mil, sete reais e dezoito e oito centavos).

Contudo, com relação à forma de cálculo para a apuração do critério da baixa renda, devem ser observados os §§ 3o e 4o, do artigo 80, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, vigente à data da prisão do segurado em 21/01/2019, que estabelecia:

"§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão."

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia - Tema 1.162, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, em 12/11/2025, DJEN 19/11/2025, fixou tese de julgamento no seguinte sentido:

"(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Ainda, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento do tema, em 27/11/2024.

Portanto, em relação às prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

No caso dos autos, considerando que o segurado foi preso em 03/04/2023 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve salário de contribuição nas competências 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023 e 03/2023.

Assim, somadas as competências em que efetivamente houve contribuição: 04/2022 (R$ 2.114,62), 05/2022 (R$ 2.275,77), 06/2022 (R$ 2.297,56), 07/2022 (R$ 2.349,00), 08/2022 (R$ 2.411,47), 09/2022 (R$ 2.286,77) e 10/2022 (R$ 2.205,34), verifica-se que o montante totaliza R$ 15.940,53, e média salarial de R$ 1.328,3775.

Portanto, a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME 26/2023, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.754,18.

Quanto à alegação do INSS, anoto que para a apuração da média salarial o divisor utilizado é fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE. 1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero. 2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente. 3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família. 4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

Portanto, demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão

Cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o direito dos autores ao auxílio reclusão e condenar a autarquia ré a conceder à parte autora benefício, no valor de um salário mínimo.

O termo inicial do benefício - DIB é a data da prisão em 03/04/2023, contudo, os efeitos financeiros do benefício ficam fixados na data do requerimento administrativo formulado em em 20/07/2023, nos termos do artigo 74, II, da Lei no 8.213/1991, e do requerimento inicial.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar o benefício de auxílio reclusão, no valor de um salário mínimo, com termo inicial do benefício na data da prisão em 26/12/2019 e efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo em 14/10/2023, com correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, na forma da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO RECLUSÃO, em nome de C.V.C., com DIB na data da prisão (03/04/2023), e efeitos financeiros data do requerimento administrativo (20/07/2023) e renda mensal inicial – RMI no valor de um salário mínimo, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E BAIXA RENDA COMPROVADAS. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO RECOLHIMENTO À PRISÃO. DIVISOR FIXO 12. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA PARA PRISÕES OCORRIDAS ANTES DE 27/11/2024. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por menor representada por sua genitora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão, sob fundamento de ausência de comprovação do critério de baixa renda do segurado instituidor.

A autora pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, em razão do recolhimento prisional de seu genitor ocorrido em 03/04/2023. O requerimento administrativo foi formulado em 20/07/2023 e indeferido pelo INSS por suposta superação do limite de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio reclusão, especialmente quanto ao enquadramento do segurado instituidor como segurado de baixa renda, mediante apuração da média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que demonstrados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a condição de dependente, o não recebimento de remuneração ou benefício previdenciário incompatível, a carência de 24 contribuições mensais e o enquadramento no critério de baixa renda.

A dependência econômica da autora, filha menor do segurado, é presumida nos termos do artigo 16, I, da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurado foi comprovada por meio do CNIS, que demonstra vínculo empregatício anterior ao recolhimento prisional, mantendo-se o instituidor no período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/1991. Também se verifica o cumprimento da carência mínima de 24 contribuições mensais.

O critério de baixa renda deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

No caso concreto, a soma dos salários de contribuição efetivamente registrados no período resultou em média mensal inferior ao limite de renda estabelecido pela Portaria MPS/MF no 26/2023 para o ano de 2023, fixado em R$ 1.754,18, configurando a condição de segurado de baixa renda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição do critério de baixa renda deve observar o divisor fixo de doze meses para cálculo da média salarial, ainda que existam competências com salário de contribuição igual a zero.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, admitiu a flexibilização do critério econômico para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema, não incidindo a vedação de relativização nesses casos.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito ao auxílio-reclusão, com DIB na data do recolhimento prisional e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-reclusão à autora, com renda mensal inicial de um salário mínimo, DIB na data da prisão e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser aferido pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão, com utilização de divisor fixo 12.

A existência de competências sem salário de contribuição não afasta a utilização do divisor fixo para cálculo da média salarial.

Para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, admite-se a flexibilização do critério de baixa renda conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV, 74, II, e 80; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 497 e 1.010; Decreto no 3.048/1999, art. 116; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89 da repercussão geral), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025, DJEN 19.11.2025; STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão